Tribunal: CARF
Processo: 11060.724323/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.724323/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.050 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
REPROSERVICE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. LOCAÇÃO OU CESSÃO DE MÃO
DE OBRA
Por expressa disposição legal, a pessoa jurídica que se dedica à cessão de mão
de obra ou de locação de mão de obra está impedida de exercer a opção pelo
Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que manteve a exclusão
do contribuinte do Simples Nacional a partir de 01/01/2008, em virtude do exercício de atividade
vedada, no caso, a cessão de mão de obra, conforme Termo de Exclusão (fl. 2):. Peço vênia para
reproduzir o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.724323/2013-27
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.050 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.724323/2013-27

Trata-se de exclusão da sistemática de tributação do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), com efeitos a partir de 1o de fevereiro de 2008,
comunicado à pessoa jurídica acima identificada por meio de termo lavrado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santa Maria –RS, no dia 2/12/2013, em
virtude do exercício de atividade vedada, no caso, a cessão de mão de obra, conforme
Termo de Exclusão, reproduzido abaixo em parte (fl. 2):
(...)

(...)
2. A fiscalização apurou o exercício de atividade vedada em cumprimento a Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF), cujo objeto ocorrera sobre as contribuições
previdenciárias do empregador/empresa, contribuições para outras entidades e fundos e
relativo ao contribuinte individual, no período de janeiro 2008 a dezembro de 2012,
conforme relatório às fls. 3 a 8.
2.1. No curso da ação fiscal, constatou-se que a receita operacional bruta está expressa
em contas de venda de serviços prestados exclusivamente às empresas “Help –
Assistência Técnica LTDA, CNPJ No 03.083.653/000-170, H L Vieira Comércio e
Importação LTDA, CNPJ No 68.847.029/0001-47 e Reprotec – Representação
Comercial LTDA, CNPJ No 08.287.004/0001-04.
2.2. A defendente e as empresas tomadoras de serviços estão vinculadas. Verifica-se
que os sócios da impugnante, Rosane de Fátima Hundertmarck e Wladimir Brandão
Vieira, já tiveram ou ainda possuem participação societária nas empresas citadas no
item anterior. O endereço antigo da “Reproservice” é o mesmo prédio onde funciona
atualmente a “Help”. Também fica ao lado das salas onde funciona a “H L Vieira”.
2.3. O contrato social da empresa exibe a atividade relacionada a prestação de serviços
de processamento de dados e prestação de serviços gerenciais, administrativos e
financeiro, nos diferentes ramos da atividade empresarial. Em 2007, a empresa
registrou, em ato alterador, a atividade referente a “Reparação e manutenção de
computadores e equipamentos periféricos” (fls. 24 a 28). Por intermédio de alteração
contratual, registrada na JUCERGS, em julho de 2009, inseriu a atividade de “Serviços
combinados de escritório e apoio administrativo” (fls. 30 a 36).
2.4. A fiscalização também analisa a folha salarial da impugnante, com as seguintes
conclusões extraídas do relatório fiscal:
(...) massa salarial não condizente com o setor e apenas três dos oitenta e oito
empregados informados na GFIP estão relacionados à atividade de manutenção de
computadores:
(...)
Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.050 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.724323/2013-27

(...)

(...) Reproservice tem sede em Santa Maria, mas tem muitos empregados
registrados em municípios distantes:

(...)conclusão – exclusão por exercício da atividade de cessão de mão de
obra.
Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.050 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.724323/2013-27

3. Cientificada (fl. 1.026) e irresignada, a empresa reclamante alega que não pratica a
atividade vedada ao Simples Nacional e apresenta manifestação de inconformidade (fls.
1.032 a 1.046), com o seguinte teor, em síntese:
3.1. Informa que os empregados foram contratados para exercerem as atividades
constantes do contrato social e alterações promovidas, quais sejam:
a) reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos – CNAE
95.11-8-00;
b) serviços combinados de escritório e apoio administrativo – CNAE 82.11-3-00.
3.2. Anexa lista de empregados a qual objetiva comprovar que os mesmos exerceram as
seguintes funções:
a) Auxiliar técnico e Técnico de Comunicações para o contrato de manutenção e reparo
de celulares e periféricos com a empresa “Help”;
b) Técnico de Informática, Gerente de Informática, Analista de Sistemas e Assistente de
Informática atuavam no contrato de prestação de serviço de manutenção e reparo de
computadores e periféricos vigente com a empresa “H L Vieira”;
c) Auxiliar de expedição e atendentes atuavam no contrato de prestação de serviço de
atendimento ao cliente, triagem e embalagem e expedição do produto para a empresa
“Help”;
d) Auxiliares Administrativos atuavam no contrato de serviço de Backoffice –
retaguarda de pedidos (cadastro, inclusão e contestação de faturas), vigente com a
empresa “Reprotec”;
e) os demais empregados atuavam nas funções relativas ao desempenho das próprias
atividades gerenciais da impugnante.
3.3. Salienta que o mero fornecimento de trabalhadores para uma determinada empresa
configura intermediação de mão de obra, também conhecida como marchandage, figura
proibida pela legislação do trabalho e que não pode ser aventada nos autos, uma vez que
a impugnante cumpre rigorosamente as suas obrigações trabalhistas. Sendo assim, a
única hipótese legalmente prevista para pactuar a relação de cessão ou locação de mão
de obra é a realização de contrato de trabalho temporário. Uma vez descaracterizada a
relação de trabalho temporário não há que se falar em cessão ou mesmo locação de mão
de obra.
3.4. O empregado temporário, cujo contrato é regido pela Lei No 6.019/1974, possui
algumas particularidades em relação ao empregado da CLT. A empresa de trabalho
temporário é aquela cuja atividade consiste em colocar à disposição de outras empresas,
temporariamente, trabalhadores, devidamente qualificados, por elas remunerados e
assistidos. Esses requisitos legais não foram comprovados nos autos pela autoridade
administrativa.
3.5. Outro comando normativo não observado, para efeito de comprovar a prática de
fornecimento de cessão ou locação de mão de obra pela impugnante, é a ausência do
necessário registro no Departamento Nacional de Mão de obra do Ministério do
Trabalho e Previdência Social.
Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.050 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.724323/2013-27

3.6. Ainda, não há como presumir a contratação de cessão de mão de obra sem a
existência de um contrato escrito. A autoridade fiscal deveria ter juntado aos autos cópia
do contrato entre a empresa de trabalho temporário (impugnante) e a empresa tomadora
de serviço (cliente).
3.7. Por fim, traz questionamentos a respeito da legalidade e validade do ato
administrativo de exclusão do Simples Nacional. Aduz que deve sempre ser observada a
previsão legal, uma vez que este é um dever de agir e não uma faculdade para os
membros da administração pública. O ato administrativo deve demonstrar o fato
previsto na norma, bem como a sua ocorrência e só depois aplicar a sanção. Não se pode
criar um suporte fático diverso do previsto em lei para impor sanção de exclusão do
Simples Nacional.
É o relatório.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão n. 11-47.896 da 5a Turma da DRJ/RECBSB por entender que restou claro que o serviço
prestado pela contratada impetrante se enquadra no conceito de cessão de mão de obra, atividade
vedada à opção pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006, art.
17, XII.
Cientificado em 07/10/2014 (e-fl. 10070), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 06/11/2014 (e-fl. 1158), em que repete os argumentos da manifestação de
Inconformidade e aduz que, em sendo considerado como locador de mão de obra, considere-se
que os valores referentes ao pagamento de salários e encargos são repassados a terceiros, não
podendo ser considerados para fins tributários:

Voto
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.050 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.724323/2013-27

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que manteve a exclusão
do contribuinte do Simples Nacional a partir de 01/01/2018, em virtude do exercício de atividade
vedada, no caso, a cessão de mão de obra, conforme Termo de Exclusão (fl. 2).
De início ressaltamos que o ato administrativo de exclusão do Simples Nacional
que obedece a todos os requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa
o motivo da exclusão a que se refere, permite o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa ao interessado e atende aos princípios constitucionais.
A fiscalização apurou o exercício de atividade cessão de mão de obra, vedada para
a opção pelo Simples Nacional, no período de janeiro 2008 a dezembro de 2012 (Relatório às e-
fls. 03 a 08). A Fiscalização listou as seguintes provas que somadas indicam que tratam-se de
serviços de cessão de mão-de-obra:
- a receita operacional bruta está expressa em contas de venda de serviços prestados
exclusivamente às empresas “Help –Assistência Técnica LTDA, CNPJ No 03.083.653/000-170,
H L Vieira Comércio e Importação LTDA, CNPJ No 68.847.029/0001-47 e Reprotec –
Representação Comercial LTDA, CNPJ No 08.287.004/0001-04, conforme notas fiscais de
serviços (e-fls. ).
- A defendente e as empresas tomadoras de serviços estão vinculadas. Verifica-se que os sócios
da impugnante, Rosane de Fátima Hundertmarck e Wladimir Brandão Vieira, já tiveram ou ainda
possuem participação societária nas empresas citadas no item anterior. - O endereço antigo da
“Reproservice” é o mesmo prédio onde funciona atualmente a “Help”. Também fica ao lado das
salas onde funciona a “H L Vieira”.
- O contrato social da empresa exibe a atividade relacionada a prestação de serviços de
processamento de dados e prestação de serviços gerenciais, administrativos e financeiro, nos
diferentes ramos da atividade empresarial. Em 2007, a empresa registrou, em ato alterador, a
atividade referente a “Reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos”
(fls. 24 a 28). Por intermédio de alteração contratual, registrada na JUCERGS, em julho de 2009,
inseriu a atividade de “Serviços combinados de escritório e apoio administrativo” (fls. 30 a 36).
- A fiscalização também analisa a folha salarial da impugnante, concluindo que a massa salarial
não é condizente com o setor e apenas três dos oitenta e oito empregados informados na GFIP
estão relacionados à atividade de manutenção de computadores;
- A Reproservice tem sede em Santa Maria, mas tem muitos empregados registrados em
municípios distantes. Nestes municípios as empresas Reprocec, H L Vieira e Help, únicas
tomadoras dos serviços da Reproservice, possuem ou já possuíram filiais (Porto Al3gr3e, Caxias
do Sul, Passo Fundo, Gravataí, Pelotas etc....
- Os exames médicos admissionais dos empregados, salvo poucas exceções, foram efetuados
nesses municípios, e não em Santa Maria;
Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.050 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.724323/2013-27

A Recorrente afirma que não há como presumir a contratação de cessão de mão de
obra sem a existência de um contrato escrito. E que a autoridade fiscal deveria ter juntado aos
autos cópia do contrato entre a empresa de trabalho temporário (impugnante) e a empresa
tomadora de serviço (cliente).
É consagrado no direito o princípio de quem alega deve provar. No direito
tributário cabe ao Fisco juntar as provas que embasam a autuação e ao contribuinte aquelas que
podem desconstituir a mesma autuação. A comprovação material de uma dada situação fática
pode ser feita, em regra, por uma prova única, direta, concludente por si só; ou por um conjunto
de indícios que, isoladamente, nada atestam, mas agrupados têm o condão de estabelecer a
certeza daquela matéria de fato.
No caso, já se encontra nos autos as provas de que dispunha o Fisco, segundo as
quais, resta configurada a atividade de cessão de mão de obra. Parece evidente que a melhor das
provas seriam os próprios contratos pactuados entre a Reproservice e suas parceiras (Reprocec,
H L Vieira e Help). Mas somente o Recorrente, ou aquelas, poderiam trazer tais documentos aos
autos, pois tratam-se de contratos particulares, que não ensejam registro público para a sua
validade. Porém vê-se que a Recorrente furta-se de trazê-los em seus recursos. Desta forma,
restam as provas indiciárias juntadas pela Fiscalização.
E estas são suficientes para configurar que trata-se de contratação de cessão de
mão-de-obra, já que resta claro que a Recorrente colocou à disposição das contratantes,
segurados que realizem serviços contínuos (serviços estes identificados pelas respectivas
GFIPS), relacionados ou não com a atividade-fim da empresa. Observar que a § 3o do art. 31 da
Lei no 8.981, de 24 de julho de 1991 dispõe que a configuração da cessão de mão de obra
independe da natureza e a forma da contratação.
Quanto ao pedido alternativo do Recorrente, para que, em sendo considerado
como locador de mão de obra, considere-se que os valores referentes ao pagamento de salários e
encargos repassados a terceiros não sejam considerados para fins tributários, tal pedido não pode
ser atendido, tendo-se em vista que a forma legal imposta pela LC 123/2006 para cálculo do
Simples Nacional, disposta em seu art. 5o , prevê a receita bruta como base de cálculo dos
tributos devidos, sem previsão da dedução requerida.
Por fim adiante-se que as autoridades administrativas estão obrigadas à
observância da legislação tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas
mediante apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.050 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.724323/2013-27

Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital